Tribunal: TJPA
Processo: 0021698-56.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0021698-56.2009.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: OLAM BRASIL LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CHEQUES ENDOSSADOS. PESSOA JURÍDICA. VERIFICAÇÃO DA LEGITIMIDADE DO ENDOSSO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por BANCO DO BRASIL S/A contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais e morais proposta por OLAM BRASIL LTDA, reconheceu a compensação indevida de cheques endossados por pessoas não autorizadas, condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização material e moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o banco responde pela verificação da legitimidade do endosso em cheques emitidos em favor de pessoa jurídica; (ii) estabelecer se a compensação indevida gera dever de indenizar danos materiais e morais; (iii) determinar a adequada distribuição dos ônus sucumbenciais diante do acolhimento parcial dos pedidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instituição financeira deve verificar não apenas a regularidade formal da cadeia de endossos, mas também a legitimidade dos poderes de representação do endossante quando se tratar de pessoa jurídica.

4.

A ausência de cautela na verificação dos poderes do signatário do endosso caracteriza negligência bancária e enseja responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes da compensação indevida.

5.

A responsabilidade do banco decorre do fortuito interno relativo a fraudes em operações bancárias, nos termos do CDC e da jurisprudência consolidada do STJ.

6.

O dano moral à pessoa jurídica não é presumido e exige prova concreta de abalo à imagem, ao nome ou à reputação comercial.

7.

A inexistência de comprovação do prejuízo à imagem da empresa afasta a condenação por danos morais.

8.

A sucumbência recíproca se configura quando ambas as partes decaem parcialmente de seus pedidos, devendo os honorários ser distribuídos proporcionalmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A instituição financeira responde pela verificação da legitimidade dos poderes de representação no endosso de cheques emitidos em favor de pessoa jurídica. 2. A compensação indevida de cheque por falha na verificação do endosso gera dever de indenizar danos materiais. 3. O dano moral da pessoa jurídica exige prova de efetivo abalo à sua imagem comercial, não sendo presumido. 4. A sucumbência recíproca impõe a distribuição proporcional dos honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados
: Lei do Cheque, art. 39; CDC, art. 14; CPC, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.837.461/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 25.08.2020; STJ, REsp nº 2.066.254/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 10.11.2025; STJ, AgInt no AREsp nº 2035009/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 29.05.2023; STJ, AgInt no REsp nº 1.864.109/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 12.08.2024; STJ, REsp nº 1.100.798/AM, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 20.08.2009.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:

0021698-56.2009.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

APELANTE:

BANCO DO BRASIL SA

ADVOGADO: ITALO SCARAMUSSA LUZ - OAB ES 9.173

APELADO:

OLAM BRASIL LTDA

ADVOGADA: FERNANDO BONACCORSO - OAB SP 247.080

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:
de indenização por danos morais e materiais

proposta por
OLAM BRASIL LTDA
em desfavor de
BANCO DO BRASIL S/A,
objetivando a reparação pela compensação de valores constantes de cheques endossados por pessoas não autorizadas, bem como o abalo moral decorrente da conduta.

Sentença:

de procedência dos pedidos,
uma vez que caberia ao Banco a análise da regularidade da aposição do endosso, mormente a legitimidade para fazê-lo, e que na falta de cuidado ensejou a liberação de valores a pessoas não autorizadas. Deste ato também exsurge a necessidade de reparação moral pelo abalo à imagem da empresa.

Recurso:
de apelação cível por
BANCO DO BRASIL S/A
anunciando a inexistência de qualquer ato ilícito, uma vez que sua responsabilidade de restringe a análise da cadeira de endossos, não havendo que se falar em danos materiais, quiçá morais.

Contrarrazões:
apresentada ao ID. 32839098.

Autos conclusos ao gabinete:
19 de dezembro de 2025.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº:

0021698-56.2009.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

APELANTE:

BANCO DO BRASIL SA

ADVOGADO: ITALO SCARAMUSSA LUZ - OAB ES 9.173

APELADO:

OLAM BRASIL LTDA

ADVOGADA: FERNANDO BONACCORSO - OAB SP 247.080

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço do recurso, pois estão preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar o acerto (
ou não
) de sentença que reconhece a compensação indevida de cheques e condena o Banco Apelante ao pagamento de danos morais.

Adianto que o recurso merece parcial provimento, apenas no que tange a condenação de danos morais que deve ser afastada.

1.

Da responsabilidade pela assinatura do endosso. Necessidade de aferição da legitimidade em se tratando de pessoas jurídicas.

Muito embora, de fato, a responsabilidade do Banco seja de aferir a cadeia de endossos, isso não ilide sua responsabilidade de analisar, no caso de cheques cujo endosso foi assinado por quem se dizia representante de pessoa jurídica, aferir se, de fato, tal poderia assim agir mediante poderes específicos.

Neste sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que, inclusive, foi encampada pela sentença recorrida:

“(...) 3. Nos termos do art. 39 da Lei do Cheque, o banco sacado deve verificar a regularidade da série de endossos, obrigação que não se limita apenas ao mero exame superficial das assinaturas e dos nomes dos beneficiários dos títulos, de modo a formar uma cadeia ininterrupta de endossos, que conferiria legitimidade ao portador da cártula. 4. A legitimidade é determinada pelos poderes que o endossante detém, especialmente quando representa uma pessoa jurídica. 5. A teor do art. 14 do CDC e da Súmula 479/STJ, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". (...) 8. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO. (REsp n. 1.837.461/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 28/8/2020.)

Mantida e reafirmada até então:

“(...) 2. A jurisprudência pacificada do STJ estabelece que compete ao banco sacado verificar a regularidade do endosso, o que inclui não apenas a conferência formal das assinaturas, mas também a análise da legitimidade dos poderes de representação do endossante, conforme previsto no contrato social da pessoa jurídica. 3. A ausência dessa verificação, especialmente em casos de cheques nominais a pessoas jurídicas, caracteriza negligência da instituição financeira, que responde pelos danos decorrentes da compensação indevida. (..) (REsp n. 2.066.254/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/11/2025, DJEN de 17/11/2025.)

No caso dos autos, o Banco apelante não teve a cautela necessária para aferir se a pessoa que tinha assinado o endosso sob o manto de representante de pessoa jurídica, de fato, tinha poderes para tanto.

Desta forma não há que se retocar a sentença que aferiu a responsabilidade da Instituição financeira e condenou-a ao pagamento de danos materiais.

2.

Do dano moral. Inexistência de ofensa a honra e boa fama da empresa.

Sobreleva pontuar que, no caso de Pessoas Jurídicas, a despeito de ser possível a indenização (Súmula 227 do STJ), o
eventual
dano moral está atrelado à imagem do estabelecimento, seu nome e boa fama. Neste sentido, junto precedentes:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ARTS. 489 E 1.022, DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. DEMONSTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA. (...) 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que o dano moral à pessoa jurídica não é presumível, motivo pelo qual deve estar demonstrado nos autos o prejuízo ou abalo à imagem comercial. 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2035009 SP 2021/0379163-7, Relator.: GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 29/05/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/06/2023)

Compreensão mantida e reafirmada:

(...) 4. O dano moral a pessoa jurídica não é presumível, motivo pelo qual deve estar demonstrado nos autos o prejuízo ou abalo à imagem comercial. (...) (STJ - AgInt no REsp: 1864109 SP 2019/0186855-7, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 12/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2024)

No caso em comento
não houve comprovação mínima do abalo à imagem da OLAM BRASIL LTDA, o que obsta a concessão de indenização por danos morais, atraindo a reforma da sentença e improcedência do ponto.

3.

Da verba honorária e necessidade de recalibração.

A noção da sucumbência recíproca, doravante aplicada ao caso concreto decorre de que, conquanto a Autora pedia danos materiais e morais, o Requerido pediu o indeferimento dos pleitos indenizatórios.

Ambos decaíram em parte dos seus pedidos. A autora decai ao não ter deferido o pleito de dano moral e o Requerido decaiu ao ter contra si o decreto de dano material.

Remansosa é a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça exemplificada no julgamento do REsp nº 1.100.798/AM, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, onde
"a distribuição dos ônus sucumbenciais, quando verificada a existência de sucumbência recíproca, deve ser pautada pelo exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes em relação a cada um desses pleitos"
(Terceira Turma, julgado em 20/8/2009, DJe 8/9/2009).

No mesmo sentido: REsp nº 1.166.877/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/10/2012, DJe 22/10/2012; REsp nº 1.073.780/DF , Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 2/10/2008, DJe 13/10/2008, e AgRg nos EDcl no Ag nº 726.381/MS, Rel. Ministro Massami Uyeda, Quarta Turma, julgado em 20/11/2007, DJ 17/12/2007.

Por esta razão, recalibra-se a verba devida em 50% (cinquenta porcento) para cada parte. A base de cálculo dos honorários devidos pela Autora terá por base o dano moral indeferido e base de cálculo dos honorários devidos pelo Banco terá por base os danos materiais mantidos.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas e tão somente para afastar a condenação em danos morais e recalibrando a dinâmica honorária, mantendo a sentença em seus demais termos.

1.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista no § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

2.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

3.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 27/05/2026